Tribunal: TJDFT
Processo: 0701376-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701376-37.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALTINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: ANTONIO PETRONILO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA TITULARIDADE DO IMÓVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE IMPACTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E AMBIENTAIS. INSUFICIÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA ORDEM JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença, rejeitando pedido do agravante para reconhecimento da validade de sua posse e para concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível rediscutir a titularidade do imóvel diante do trânsito em julgado da sentença; e (ii) se a desocupação do imóvel deve ser suspensa em razão de impactos ambientais, sociais e econômicos alegados pelo agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O trânsito em julgado da sentença inviabiliza a rediscussão da titularidade do imóvel e a alegação de aquisição de boa-fé, pois a matéria já foi definitivamente apreciada, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. 4. A ordem de reintegração de posse deve ser cumprida, pois não há elementos concretos nos autos que justifiquem sua suspensão com base em impactos ambientais, sociais ou econômicos, sendo insuficientes alegações genéricas sem a devida comprovação. 5. A concessão de prazo adicional para desocupação exige demonstração de circunstâncias excepcionais e objetivamente verificáveis, não sendo o caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da titularidade do imóvel na fase de cumprimento de sentença. 2. A suspensão da ordem de reintegração de posse exige prova concreta dos impactos alegados, não sendo suficiente a mera invocação de questões ambientais, sociais ou econômicas. 3. A concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel depende da comprovação de circunstâncias excepcionais e justificáveis. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 502. O recorrente aponta violação aos artigos 884 e 1.228, ambos do Código Civil, 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII e XXXVI, e 226, todos da Constituição Federal, alegando que reside no imóvel há mais de duas décadas e que uma desocupação forçada resultará em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Alega enriquecimento sem causa do recorrido e sustenta que adquiriu o imóvel de modo regular. Invoca o princípio da segurança jurídica, em proteção às aquisições imobiliárias regulares. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXIII e XXXVI, e 226, todos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). O especial não merece ser admitido quanto a apontada ofensa aos artigos 884 e 1.228, ambos do CC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Ademais, o recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto resistido. Confira-se: “O trânsito em julgado da sentença impede a rediscussão da titularidade do imóvel, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil – CPC. Assim, como a ordem de reintegração de posse se fundamenta na coisa julgada, cuja eficácia é imutável, não se pode mais questionar direitos dominiais ou a validade da posse.” (ID 70756543). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004